Tribunal: TJDFT
Processo: 0753126-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753126-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA, em face do JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. Na origem, cuida-se de inquérito policial instaurado para apurar eventuais crimes de estelionato que teriam, em tese, sido praticados por Whilken Brasil Oliveira da Paz, contra diversas vítimas. O feito foi aleatoriamente distribuído ao d. Juízo da 8a Vara Criminal de Brasília, o qual, após promoção do Ministério Público atuante perante aquele Juízo, declinou da competência para 3a Vara Criminal de Brasília, pois entendeu pela necessidade de tramitação conjunta com o inquérito policial no 0728128-77.2024.8.07.0001 que lá se encontra (fl. 34). Para tanto, aduziu que o inquérito no 0728128-77.2024.8.07.0001 foi distribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília em data anterior à distribuição deste procedimento, sendo o investigado o mesmo (Whilken Brasil Oliveira da Paz), assim como o crime e o modus operandi, quais sejam, estelionato, supostamente praticado através da empresa DF Comércio e Locação de Veículos Ltda (DF Automóveis), situada na Cidade do Automóvel. Ainda, mencionou que existe a identidade de algumas vítimas e que ambos os procedimentos estão na fase de investigação, tudo a indicar a necessidade de tramitação conjunta, especialmente para evitar a ocorrência de bis in idem. Remetido o feito para o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília, o Ministério Público atuante naquele Juízo oficiou fosse suscitado conflito de competência. Nesse sentido, argumentou que em consulta aos autos ao qual a r. decisão alude vinculação, tem-se que apuraram a conduta de suposto estelionato praticado por Whilken Brasil Oliveira da Paz, porém contra outras vítimas, que há um outro contexto probatório pois cada fato possui peculiaridades que merecem a investigação por si e que, em consulta ao PJe 0728128- 77.2024.8.07.0001, o referido inquérito policial já se encontra arquivado, não havendo, portanto, que se falar em reunião dos feitos a fim de afastar eventual decisão conflitante ou bis in idem. (fls. 39/46) Assim, adveio decisão do Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília que, acolhendo integralmente a manifestação do Ministério Público, suscitou o presente conflito de competência (fls. 48/50) É o brevíssimo relato do necessário. Decido. Em se tratando de conflito negativo, nos termos do artigo 207, inciso II, do RITJDFT, designo para resolver em caráter provisório as medidas urgentes, o Juízo Suscitante, com quem se encontra o feito. Dispensadas as informações, pois o conflito se encontra suficientemente instruído. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. Proceda a secretaria da Câmara a correta autuação, porquanto consta como Suscitante o Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília. BRASÍLIA-DF, 13 de dezembro de 2024 16:45:00. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora